Tribunal: TJMT
Processo: 1009572-72.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009572-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), F. V. M. AGUIAR & CIA LTDA - CNPJ: 34.393.376/0001-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FABIO VENICIO MAIA AGUIAR - CPF: 825.269.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por F. V. M. Aguiar & Cia Ltda contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deixou de receber embargos à execução opostos nos próprios autos e indeferiu sua conversão em exceção de
pré
-executividade, nos quais se alegava inexigibilidade do título em razão de suposta violação às normas do PEAC-FGI e abusividade da taxa de juros contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a conversão de embargos à execução em exceção de
pré
-executividade quando as matérias alegadas demandam dilação probatória, especialmente para análise de abusividade de juros e adequação contratual a normas do PEAC-FGI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade possui cabimento restrito a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória.

A alegação de abusividade de taxa de juros e de violação a normas do PEAC-FGI exige análise aprofundada do contrato, interpretação normativa e, eventualmente, produção de prova pericial contábil.

A própria parte agravante reconhece a necessidade de dilação probatória ao requerer expressamente a produção de prova pericial, testemunhal e documental em seus embargos.

A discussão de cláusulas contratuais e de excesso de execução não se compatibiliza com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, devendo ser veiculada por meio de embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de
pré
-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A discussão sobre abusividade de juros e revisão de cláusulas contratuais exige produção de prova e deve ser deduzida em embargos à execução.

Não se admite a conversão de embargos à execução em exceção de
pré
-executividade quando a matéria controvertida exige análise probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 914 e 917. Lei nº 14.042/2020,
arts
. 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.547.432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 15.03.2016; TJSP, AI nº 2306991-45.2024.8.26.0000, Rel. Cristina Di
Giaimo
Caboclo, j. 30.01.2026; TJSP, AI nº 2035215-66.2024.8.26.0000, Rel. Luís H. B.
Franzé
, j. 27.03.2024; TJMG, AI nº 1000022-21.519460-01, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1009572-72.2026.8.11.0000

F. V. M. AGUIAR & CIA LTDA
x
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por F. V. M. AGUIAR & CIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial (Processo nº 1007197-26.2025.8.11.0003), que não recebeu os Embargos à Exe
cução apresentados diretamente nos autos da execução, negando sua conversão em Exceção de
Pré
-executividade.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os Embargos à Execução versam sobre matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandam dilação probatória, especialmente quanto à inexigibilidade do título executivo por violação às normas que
disciplinam o Programa Emergencial de Acesso a Crédito com Garantia (PEAC-FGI).

Alega que a taxa de juros aplicada no contrato (23,1439% a.a.) excede significativamente o limite estabelecido pela Circular SUP/ADIG nº 56/2022-BNDES (11,52% a.a.) para operações realizadas no período, configurando nulidade absoluta.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a conversão de Embargos à Execução em Exceção de
Pré
-executividade quando as matérias são cognoscíveis de ofício, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Aduz que o prosseguimento da execução poderá ensejar medidas constritivas
patrimoniais capazes de causar prejuízos graves e de difícil reparação, comprometendo suas atividades empresariais.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação da execução até o julgamento final deste agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o recebimento dos embargos como e
xceção de
pré
-executividade.

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 351408881.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
357724371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste recurso cinge-se à possibilidade de conversão de embargos à execução, protocolados diretamente nos autos do processo executivo, em exceção de
pré
-executividade.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção
de
pré
-executividade
é
cabível somente
às
matérias

conhecíveis de
ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/
SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

No caso em análise, as questões suscitadas pela agravante, especialmente a alegada abusividade da taxa de juros em face das normas do Programa Emergencial de Acesso a
Crédito com Garantia (PEAC-FGI), não se enquadram no conceito de matérias cognoscíveis de ofício sem necessidade de dilação probatória.

A revisão de cláusulas contratuais, incluindo a análise da adequação das taxas de juros às normas regulamentares específicas, demanda investigação aprofundada do contrato, interpretação de normas regulamentares e, possivelmente, produção de prova pericial contábil para verificação dos cálculos e encargos aplicados, o que é incompatível com a via estreita da
exceção de
pré
-executividade.

Ademais, a própria agravante reconhece, em seus embargos à execução (ID 192852522), a necessidade de produção de prova pericial contábil, ao afirmar: "
Ressalta-se, novamente, a importância do acolhimento do pedido de prova pericial contábil
”

e “
A Embargante protesta provar o alegado por toda espécie de prova admitida, inclusive, a partir do depoimento do representante legal da Embargada, oitiva de testemunhas a serem arroladas em momento oportuno, juntada posterior de documentos como contraprova, perícia contábil judicial, e outros que se demonstrarem necessários à comprovação das teses que apresenta.
”

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão da agravante de ver convertidos seus embargos à execução em exceção de
pré
-executividade, pois as matérias suscitadas não são passíveis de conhecimento por essa via processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA. Inconformismo dos executados. Não acolhimento. Legitimidade passiva do devedor solidário para responder pela dívida, por se tratar de operação de crédito no âmbito do PEAC-FGI. Aplicação dos artigos 7º e 8º da Lei 14.042/2020. Fundo Garantidor de Investimentos (FGI) que corresponde a garantia parcial, que não desobriga a devedora principal e seus devedores solidários.
Excesso de execução que não comporta discussão na via estreita da exceção de
pré
-executividade. Entendimento consolidado do STJ e precedentes do E. TJSP. Exceção que não veio acompanhada de memória de cálculo com o valor supostamente
correto.
Decisão mantida. Recurso não provido, prejudicado o agravo interno.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23069914520248260000 Marília, Relator.: Cristina Di
Giaimo
Caboclo, Data de Julgamento: 30/01/2026, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Pretensão
recursal.
Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, por entender que a executada deveria arguir as teses defensivas em sede de embargos à execução. 2.
Exceção de
pré
-executividade. Desatendimento dos requisitos para sua admissibilidade. A exceção de
pré
-executividade é restrita a vícios formais ou questões de ordem pública, sem necessidade de dilação probatória
(CPC
/15, art. 917, incisos I e VI). 3. Impropriedade do meio processual
eleito.
Tentativa de discussão do mérito da execução via exceção de
pré
-executividade é incompatível com a natureza e os limites desse instrumento. 4. Inadequação. Questões suscitadas pela agravante (juros remuneratórios, capitalização, necessidade de prova pericial, incidência da taxa CDI) que demandam análise aprofundada de provas devem ser veiculadas por meio de embargos à execução

(CPC
/15,
art
. 914). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
5.
Recurso não provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2035215-66.2024.8 .26.0000 Amparo, Relator.: Luís H. B.
Franzé
, Data de Julgamento: 27/03/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO REFORMADA. -
A apresentação da exceção de
pré
-executividade é cabível quando o objeto da controvérsia for passível de reconhecimento de ofício pelo juiz e houver prova pré-constituída - A matéria que versa sobre revisão de cláusulas contratuais não é cognoscível por meio de exceção de
pré
-executividade
.
(TJ-MG - AI: 10000222151946001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 01/03/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026